Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAIXA ELETRÔNICO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a fraude foi perpetrada por culpa exclusiva do consumidor. Alega o recorrente que a sentença se baseou em premissa equivocada, porquanto no boletim de ocorrência não há qualquer indicação de que o autor tenha aceitado ajuda de terceiros, mas tão somente que esta lhe tenha sido oferecida. Afirma que não houve compartilhamento de senha, mas captação por dispositivo instalado no caixa eletrônico utilizado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47720200). Deferida a gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência (ID 47861850). Contrarrazões apresentadas (ID 47720202).

3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

5. No caso, a fraude teve início com a instalação de dispositivo em caixa eletrônico, que reteve o cartão de crédito do consumidor. Desta forma, ainda que fosse demonstrado o auxílio de terceiros, o que não resta evidente apenas pela descrição dos fatos no boletim de ocorrência (ID 47718456), tal situação não configuraria culpa exclusiva do consumidor, porquanto o cartão já se encontrava retido por falha na segurança do caixa eletrônico.

6. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, apenas a culpa exclusiva do consumidor é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não se verifica no presente caso, já que a conduta teve início com a utilização de caixa eletrônico sobre o qual o recorrido não exerceu seu dever de segurança.

7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para o uso do caixa eletrônico, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, o que torna procedente o pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 37.772,00 (trinta e sete mil setecentos e setenta e dois reais), bem como dos encargos dele decorrentes.

8. Por outro lado, o autor não produziu qualquer prova capaz de demonstrar o prejuízo material alegado, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, o que torna improcedente o pedido. Não se verifica, ainda, violação a direitos da personalidade capaz de ensejar condenação por danos morais. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo que cause abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito de R$ 37.772,00 (trinta e sete mil setecentos e setenta e dois reais), bem como dos encargos dele decorrentes. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.